Tribunal: TJPA
Processo: 0810337-93.2024.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810337-93.2024.8.14.0006

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

APELADO: PEDRO PAULO WANZELER NEVES

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL (198) 0810337-93.2024.8.14.0006

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado do(a) APELANTE: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - SP192649-A

APELADO: PEDRO PAULO WANZELER NEVES

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL. PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE EMENDA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve a extinção do processo originário, em razão da ausência de apresentação da via original da cédula de crédito bancário, após determinação judicial de emenda da petição inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se é indispensável a apresentação da via original da cédula de crédito bancário para o ajuizamento da ação de busca e apreensão; (ii) verificar a legalidade da extinção do processo diante do descumprimento da determinação de emenda da inicial; e (iii) analisar a correção da decisão monocrática impugnada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A cédula de crédito bancário, enquanto título de crédito, submete-se ao princípio da cartularidade, exigindo a posse do original para o exercício do direito creditício.
4. A apresentação do título original constitui documento indispensável à propositura da ação, sendo insuficiente a juntada de cópia, ainda que autenticada.
5. O descumprimento da determinação judicial de emenda da petição inicial autoriza o indeferimento da inicial e a extinção do feito, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC.
6. A decisão monocrática encontra-se devidamente fundamentada e alinhada ao ordenamento jurídico, não havendo elementos novos aptos a ensejar sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A apresentação da via original da cédula de crédito bancário é indispensável à propositura da ação de busca e apreensão, em observância ao princípio da cartularidade.
2. O descumprimento de determinação judicial para emenda da petição inicial autoriza o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 321 e 1.021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às ___:___ horas do dia ___ de _________________ de 2026, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, nos termos do VOTO DO RELATOR.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A., com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, em face de decisão monocrática proferida por este Relator nos autos da Apelação Cível nº 0810337-93.2024.8.14.0006, por meio da qual foi mantida a extinção do processo originário, em razão do não atendimento à determinação de emenda da petição inicial para apresentação da via original da cédula de crédito bancário.

Em suas razões, sustenta o agravante, em síntese, que o recurso é tempestivo e cabível, defendendo a desnecessidade de apresentação da via original da cédula de crédito bancário para o prosseguimento da demanda, pugnando, ao final, pela reconsideração da decisão agravada ou sua reforma pelo órgão colegiado.

Sem contrarrazões.

É o relatório, apresentado para Julgamento em Sessão Ordinária – Plenário- Virtual, designado para início às 14:00 h., do dia ___ de _____ de 2026.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES (RELATOR):

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos

II. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

MÉRITO

A controvérsia devolvida à apreciação deste colegiado consiste em aferir a correção da decisão monocrática que manteve a extinção do processo originário em razão da não apresentação da via original da cédula de crédito bancário, documento reputado indispensável à propositura da ação de busca e apreensão.

Inicialmente, cumpre destacar que o agravo interno, previsto no art. 1.021 do Código de Processo Civil, tem por finalidade submeter ao órgão colegiado a revisão das decisões monocráticas proferidas pelo relator, exigindo, para tanto, a demonstração de desacerto, ilegalidade ou inadequação da decisão impugnada, não se prestando à mera rediscussão de matéria já devidamente apreciada.

No caso concreto, a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com a legislação processual vigente e com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, a cédula de crédito bancário, enquanto título de crédito, submete-se aos princípios do direito cambiário, dentre os quais se destaca o princípio da cartularidade, segundo o qual o exercício do direito nele consubstanciado exige a posse do título original.

Nesse sentido, restou consignado nos autos que a apresentação do documento original constitui condição indispensável à propositura da ação de busca e apreensão, porquanto somente por meio dele é possível aferir a legitimidade do credor e a existência do crédito, bem como assegurar que não houve circulação do título, conforme expressamente reconhecido: “pelo princípio da cartularidade, torna-se indispensável que o credor esteja na posse da cédula de crédito bancário, condição sem a qual não poderá exercer o seu direito de crédito”

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, instruída a inicial apenas com cópia do título, deve o magistrado oportunizar a emenda para apresentação do original, e, não cumprida a determinação, impõe-se o indeferimento da inicial, medida que se harmoniza com o disposto no art. 321, parágrafo único, do CPC, segundo o qual, não atendida a determinação judicial, o juiz indeferirá a petição inicial.

No presente caso, verifica-se que o juízo de origem oportunizou à parte autora a regularização da inicial, mediante determinação expressa para apresentação do título original, contudo a diligência não foi cumprida, circunstância que legitimou a extinção do feito sem resolução do mérito, não havendo qualquer ilegalidade ou excesso na decisão proferida.

Importa ressaltar que o agravante não trouxe aos autos qualquer elemento novo capaz de infirmar os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reiterar argumentos já analisados e rejeitados, o que não se mostra suficiente para ensejar a sua reforma.

Dessa forma, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe, porquanto alinhada ao ordenamento jurídico e à jurisprudência dominante, preservando-se, assim, a segurança jurídica e a coerência das decisões judiciais.

DISPOSITIVO

Ex positis, voto no sentido de CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, mantendo-se íntegra a decisão monocrática em todos os seus termos.

Advirto a parte agravante de que a reiteração de recursos com fundamento idêntico poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, por litigância protelatória.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de ________ de 2026

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 01/05/2026